Tribunal: TJES
Processo: 5003612-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003612-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMILIO PEREIRA DO ROSARIO JUNIOR
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003612-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EMILIO PEREIRA DO ROSÁRIO JUNIOR

AGRAVADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Emilio Pereira do Rosário Junior devido à Decisão de ID 2517731 – págs. 29/33, proferida nos autos da
Ação Ordinária
registrada sob o nº 5029441-35.2021.8.08.0024, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, em que o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória indeferiu os pedidos liminares formulados, quais sejam, suspensão dos efeitos da eliminação do candidato, reintegração no certame, reserva de vaga e realização de novo Exame de Avaliação Psicossomática.

Inconformado, no recurso de ID 2517724, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
aos seguintes argumentos: (i) “
não houve atendimento ao critério da objetividade dos critérios de avaliação, uma vez que o ANEXO III do Edital do certame se limitou a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que deveriam ser utilizados na avaliação
”; (ii) “
NÃO FOI ASSEGURADO CONHECER AS RAZÕES DE SUA ELIMINAÇÃO, visto que não estava acompanhado de psicólogo
”; (iii) “
o conjunto global dos testes e de seus resultados deixaram de ser considerados para fins de atribuição do resultado final dessa referida etapa psicossomática
”; (iv) “
comprovada a violação do edital no tocante a regramentos estabelecidos pelo Conselho Regional de Psicologia e pelos manuais e protocolos de aplicação e avaliação dos testes psicossomáticos a que o candidato-Agravante foi sujeito, o que por sua vez
viola as próprias disposições editalícias (item 14.2.2.), o princípio da vinculação ao edital, e princípio da legalidade
” e; (v) a “
característica na qual o Agravante foi avaliado na etapa do teste psicossomático (ANSIEDADE) foi analisada de forma errada pela banca examinadora,
[de modo que]

se for eliminada a característica ANSIEDADE, o demandante não teria alcançado os percentuais somente em DUAS: CONTROLE EMOCIONAL e IMPULSIVIDADE
”.

Na hipótese, o Agravante inscreveu-se no concurso público realizado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deflagrado pelo Edital QOM PMES nº 06/2018, para seleção de candidatos e provimento de vagas no cargo de Oficial Médico, sendo aprovado nas 3 (três) primeiras etapas do concurso e reprovado na 4ª (quarta) etapa, que consistia na avaliação psicológica.

É público e notório que o mencionado certame foi objeto de inúmeras ações judiciais, especialmente devido à alteração nos critérios de avaliação para o exame psicossomático ocorridas após a publicação do primeiro resultado da etapa de avaliação psicotécnica, sendo a mudança relacionada à quantidade de características necessárias para fins eliminatórios.

Em situações como a que ora se apresenta, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem se mostrado vacilante quanto às consequências advindas da alteração editalícia em discussão, ou seja, se (1) resultaria na validação das regras iniciais com a aprovação apenas dos candidatos que obtiveram êxito segundo as regras originais ou (2) se demonstraria a ausência de critérios objetivos, autorizando a realização de um novo teste.

In casu
, tem-se que o Agravante somente seria beneficiado acaso adotado o posicionamento de que a ausência de critérios objetivos autorizaria a realização de um novo teste, já que foi contraindicado segundo as regras editalícias originárias – e segundo as regras alteradas –, valendo frisar que a Suprema Corte já decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 1.009), que a realização de nova avaliação deve se dar somente “
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital
”, circunstância não verificada no caso em tela.

Em relação aos questionamentos expostos pelo Agravante quanto à ausência de objetividade do teste, reputo mister trazer à baila o seguinte trecho da decisão agravada, por demais elucidativo:

“[...] ao analisar o referido Edital, mormente o item ‘
6. DA QUARTA ETAPA DO CONCURSO’,
não identifiquei a existência de parâmetro avaliativo dotado de subjetividade excessiva, capaz de impedir sua aferição em avaliação psicológica objetiva
. Neste tocante, é impossível conceber um Exame Psicossomático que seja exclusivamente objetivo, já que a gênese dessa avaliação é aferir aspecto subjetivo da personalidade humana. Assim, por ora,
entendo que a utilização de características associadas a percentis mínimos satisfatórios (Subitem 6.10), é forma hábil de objetificar a subjetividade humana para fins de aferição em Concurso Público
. Desse modo,
a priori
, não vislumbro falta de objetividade no que tange às características avaliadas nos candidatos e a sua forma de avaliação.

Ainda nesse contexto, passei à análise do Laudo Psicológico realizado pela Banca Examinadora com o requerente (ID11152197) e também não identifiquei a existência de parâmetro avaliativo dotado de subjetividade capaz de impedir sua aferição em avaliação psicológica. Ademais,
observo que as características avaliadas estão em perfeita correspondência com aquelas previstas nas normas editalícias acima mencionadas. Desse modo, não vislumbro ilegalidade ou falta de objetividade no que tange às características avaliadas
no teste do ID11152197.

Outrossim, a fim de corroborar com tal argumento da ilegalidade do Exame Psicossomático, fora mencionada na exordial suposta fiscalização dos Testes Psicossomáticos, feita por parte do Conselho Regional de Psicologia (CRP), na qual teriam sido constatadas supostas irregularidades nos testes psicológicos do certame em questão. Analisando o documento formalizado por essa fiscalização (ID11152200), observei que o CRP somente teve acesso ao processo avaliativo de um candidato. Com isso,
não entendo plausível concluir pela possível ilegalidade de toda a etapa de um certame, à luz da conclusão alcançada pelo CRP tão somente com base em documentos avaliativos de apenas um candidato
.” (
Sem grifos no original
)

Além de perfilhar dos fundamentos expostos pelo Julgador
a quo
, a decisão recorrida ainda é corroborada pela jurisprudência deste E. TJES em situações semelhantes. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
EXAME PSICOSSOMÁTICO EDITAL 01/2018 PMES VALIDADE
CANDIDATO CONTRAINDICADO POR DUAS VEZES RECURSO IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA.
1
O egrégio Plenário do TJES já fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.
2 N
o caso, a análise dos itens 14.2.1. e 14.2.2., integrados pelo Anexo III do edital Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático (fls. 86), denotam o grau mínimo de objetividade exigido para regularidade do exame, que inclusive se reportam ao perfil profissiográfico do cargo
. 3 - Recurso improvido. Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013020, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)
Sem grifos no original

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE.
[...] 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 4. Além da previsão legal,
o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). [...] 7. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. [...] 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)
Sem grifos no original

CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO TERMO DE RETIFICAÇÃO - ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EFETIVADA DE FORMA SUMÁRIA NO CURSO DO CERTAME
[...] 2. O concurso é norteado pelo edital, que é a lei do certame, e suas disposições vinculam não só os candidatos mas também aqueles que ofertam o concurso - a banca organizadora, o ente administrativo ou político -, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade. Não é possível, portanto, a alteração de regra editalícia sem justificativa juridicamente apta para tanto, sob pena de ferir direito daqueles que, repita-se, submetidos a disposição editalícia mais rígida, já haviam logrado aprovação dentro do número de vagas e já se encontram aptos a prosseguir no certame. 3. Questiona-se se o ato praticado pela administração atende realmente o interesse público, na medida em que o critério originário estabelecido para fins de aferição da aptidão no exame psicossomático, disposto a todos os candidatos, não é ilegal e a empresa organizadora atendeu às demandas da administração militar almejando o melhor perfil profissiográfico. 4. A empresa organizadora do certame de igual forma defendeu a legalidade do critério originário de aferição da aptidão no exame psicossomático, fato que deságua em importante conclusão neste momento processual: É realmente indevida e ilegal a alteração abrupta de regra de edital certamente por motivos de baixa aprovação na etapa do certame. 5.
É importante frisar que a legalidade do exame psicotécnico é condicionada a três pressupostos básicos, quais sejam, previsão legal , objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, e tais pressupostos foram observados precedentemente no concurso referenciado.
[...] 7. Recurso conhecido e improvido. Prejudicado o agravo interno interposto. Unânime. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008947, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 28/07/2020)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO CFO EDITAL 003/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...] III Desse modo,
a descrição realizada no edital, notadamente no Anexo III (fl. 65), bem como as retificações posteriores (fl. 90, por exemplo) descreve o perfil profissiográfico suficiente para atender a objetividade exigida, pois é capaz de nortear a realização da etapa em comento
. IV Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015645, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)
Sem grifos no original

Do exposto, não vislumbro motivos para modificar a decisão recorrida, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003612-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EMILIO PEREIRA DO ROSÁRIO JUNIOR

AGRAVADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS OBJETIVOS CONSTATADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1- É público e notório que o Concurso Público deflagrado pela PMES no ano de 2018 foi objeto de inúmeras ações judiciais, especialmente devido à alteração nos critérios de avaliação para o exame psicossomático ocorridas após a publicação do primeiro resultado da etapa de avaliação psicotécnica, sendo a mudança relacionada à quantidade de características necessárias para fins eliminatórios.

2- No caso em tela, o Agravante somente seria beneficiado acaso adotado o posicionamento de que a ausência de critérios objetivos autorizaria a realização de um novo teste, já que foi contraindicado segundo as regras editalícias originárias – e segundo as regras alteradas –, valendo frisar que o STF já decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 1.009), que a realização de nova avaliação deve se dar somente “
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital
”, circunstância não verificada no caso em tela.

3- “O egrégio Plenário do TJES já fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024199013020).

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.